Tribunal: STF
Processo: ARE 1532487
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 36):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXASPERAÇÃO AFASTADA. NEGATIVA DA MINORANTE. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, REGIME MENOS GRAVOSO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REJEITADAS AS PRELIMINARES, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) diasmulta, por ter sido flagrado no dia 23/03/2023, guardando em sua residência 84 (oitenta e quatro) trouxinhas de substância constatada como maconha (150g) e 23 (vinte e três) trouxinhas de substância constatada como cocaína (18g). 



    2. Os policiais militares que efetuaram o flagrante afirmaram, em ambas as fases, de forma harmônica e uníssona, que, em razão de terem recebido a informação de que alguns indivíduos estariam traficando drogas em um beco, se dirigiram ao local indicado, quando, após uma tentativa de fuga, conseguiram alcançar o recorrente, que os levou até a sua residência, autorizando a entrada, situação que ensejou haver fundadas razões de que estavam diante de uma situação de flagrante delito no interior da residência. Preliminar rejeitada. 



    3. Segundo a jurisprudência de nossas Cortes Superiores, posicionando-se acerca do “Aviso de Miranda”, foi firmado entendimento no sentido de que eventual irregularidade na informação do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação de prejuízo. Na hipótese, a defesa não logrou demonstrar que a suscitada nulidade, não comprovada, tenha acarretado qualquer prejuízo ao réu, vez que não foram suas afirmações perante os policiais que o prenderam em flagrante, que fundamentaram a sua condenação, mas, sim, o fato de ter sido ele flagranteado guardando relevante quantidade de entorpecentes fracionados de forma tipicamente utilizada no comércio ilegal de drogas. Preliminar rejeitada. 



    4. Mérito. A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de ID 51036482 – pág. 10, auto de constatação preliminar de ID 51036482 – pág. 21/22, fotografia de ID 51036482 – pág. 33 e laudo de exame pericial de ID 51036482 – pág. 51. Corrobora, também, a materialidade os depoimentos colhidos durante a instrução, assim como confirma a autoria delitiva. E, diversamente do quanto alegado, não há dúvidas da prática do crime pelo apelante. 



    5. O apelante empreendeu fuga quando avistou a guarnição policial, mas foi logo detido e conduziu os policiais a sua residência, tendo sido encontrado no seu quintal, as drogas descritas nos autos.



    6. Os depoimentos dos policiais encontram-se harmônicos e coerentes entre si e com os demais elementos de cognição produzidos no processo. Sob o crivo do contraditório, as alegações defensivas são eivadas de ilações ocas, não tendo feito prova alguma da inocência do recorrente. Condenação mantida. 



    7. Dosimetria da pena. Na hipótese, embora relevante a quantidade de entorpecentes, suficiente para configurar a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, a exasperação da pena-base não se justifica, posto que não é de grande monta. Assim, na primeira fase da dosimetria, considerando a apreensão de apenas 18g (dezoito gramas) de cocaína e 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha, consoante se extrai do Laudo de Exame Pericial nº 2023 04 PC 000984-01 de ID 51036822, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. 



    8. Não há como aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois conforme documento de ID 51036820 e em consulta ao sistema E-Saj, constata-se que o apelante é reincidente específico, não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos pelo referido artigo. Assim, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado ao recorrente, ante a ausência do primeiro requisito cumulativo exigido em Lei, que é a primariedade. 



    9. Não obstante o montante final da pena conduza à aplicação do regime semiaberto, a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência do apelante, está de acordo com o artigo 33, §2º, “b", do Código Penal. Ademais, tendo sido o apelante condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, é incabível a substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, assim como a suspensão da pena (art. 77 do Código Penal). 



    9. A manutenção da prisão cautelar está baseada em elementos concretos, pois a magistrada de piso fez referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a reincidência do apelante, com o risco concreto de reiteração delitiva, diante da comprovada dedicação à práticas criminosas. 



    10. REJEITADAS AS PRELIMINARES, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA DO RÉU PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.” 



    Consta dos autos, em síntese, que, o recorrente, o CARLOS VITOR SILVA DOS SANTOS, foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 18).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão (Doc. 36).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega a existência de “contrariedade do V. Acórdão recorrido a dispositivos constitucionais, especialmente no tocante a Inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da CF ”. (Doc. 40)



    Nas razões recursais, aduz, que “Apesar de supostamente estar praticando um crime permanente, não restou evidenciado nos autos em qual local o Defendido realmente estava na hora de sua prisão, nem qual sua ligação com a substância entorpecente supostamente apreendida.”



    Afirma que “não fora um flagrante simples, mas uma espécie de “Busca e Apreensão” sem mandado judicial, já que os policiais foram direcionados a casa do Defendido, mitigando-se assim o direito a inviolabilidade de domicílio.”



    Enfatiza que “Também não existe nos autos qualquer registro de autorização de entrada na aludida residência, prova que era de fácil produção pelos prepostos policiais, por meio de vídeo.” 



    Aponta que “fora utilizada uma confissão informal para lastrear a sentença condenatória e para fundamentar a exordial.” 



    Quanto a esse ponto, destaca que “a abordagem do Defendido se deu em via pública e após a suposta “confissão informal” os prepostos policiais rumaram para uma residência, não logrando êxito na apreensão de qualquer ilícito e após outra suposta “confissão informal” os prepostos policiais lograram êxito em achar a suposta substância entorpecente enterrada no quintal.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “[...] o recorrente deixou de apontar com precisão o dispositivo constitucional supostamente ofendido pelo aresto recorrido, com vistas à reforma do julgado, dificultando a exata compreensão da controvérsia ”, a atrair a incidência das Súmulas 284 desta CORTE (Doc. 44)



    No Agravo, a parte recorrente reitera as teses expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 66)



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente